Tribunal: TJPA
Processo: 0008198-30.2017.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO). PRELIMINAR1-NULIDADE ? EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E INVESTIGAÇÃO POLICIAL ? ART. 5º, INCISO LV DA CF/88 ? OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. O JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROLATAR A DECISÃO/SENTENÇA DE PRONÚNCIA OBSERVOU O DISPOSTO NO ART. 155, DO CÓDIGO DE PROCESO PENAL, NO QUE CONCERNE A LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA, PODENDO INCLUSIVE FUNDAMENTAR SUA DECISÃO EM FATOS INFORMATIVOS, O QUE NÃO SE DENOTA NOS PRESENTES AUTOS. O INQUÉRITO POLICIAL É O PONTO DE PARTIDA PARA UMA PERSECUÇÃO PENAL BEM SUCEDIDA QUE VENHA A ATENDER OS INTERESSES DA SOCIEDADE. PRECEDENTES DOS RHC NºS 118516/SC E 99507/MS, JULGADOS PELO STF. NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO INSERTO NO ART. 5º, INCISO LV DA CF/88. MÉRITO2 ? PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS INSERTAS NOS INCISOS II E IV, § 2º, DO ART. 121, DO CÓDIGO PENAL (MOTIVO FÚTIL E MOTIVO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO). IMPOSSIBILIDADE. É CEDIÇO QUE O JULGAMENTO DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, NOS TERMOS DO ART. 5º, INCISO XXXVIII, ALINEA ?D?, DA CF/88 É COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, ESTADO AINDA CONSAGRADO O PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS COMO UMA DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS. O DECOTE DAS QUALIFICADORAS EM CRIMES DOLOSOS CONTRA À VIDA POR ESTA CORTE, SERIA INTERPRETADO COMO USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA, POR SER COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI EM PROMOVER A EXCLUSÃO DAS MESMAS. 3- QUESTIONAMENTO DA DEFESA DO RECORRENTE EM RELAÇÃO A SUPOSTA FALHA NA FUNDAMENTAÇÃO EM RELAÇÃO A MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA E POSSIVEL IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. A DECISÃO/SENTENÇA DE PRONUNCIA CONSISTE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, FUNDAMENTADO EM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO E NA MATERIALIDADE DO FATO, NOS TERMOS DO ART. 413 DO CÓDÍGO DE PROCESSO PENAL. TRATA-SE DE UMA DECISÃO DE CONTEÚDO DECLARATÓRIO PROLATADO PELO JUIZ E ENCAMINHADO PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NESTE ESTÁGIO, VIGORA O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JUÍZO DE MERA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO NÃO SE EXIGINDO PROVA INCONTROVERSA DA EXISTÊNCIA DO CRIME, SENDO SUFICIENTE QUE O JUIZ SE CONVENÇA DE SUA AUTORIA E MATERIALIDADE. SENDO A PRONUNCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO O JUIZ MONOCRÁTICO VERIFICANDO A PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI DEVARÁ SUBMETER A MATÉRIA AO TRIBUNAL DO JÚRI.4 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.ACÓRDÃOVistos etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro de 2020.Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Vânia Lúcia C. Silveira.Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º _______________.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO Nº 0008198-30.2017.814.0401
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM/PA.
RECORRENTE: MARINALDO DE PINHO PANTOJA.
DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL DA COSTA SARGES.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA:
RECURSO

EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO).
PRELIMINAR
1-NULIDADE - EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E INVESTIGAÇÃO POLICIAL - ART. 5º, INCISO LV DA CF/88 - OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
NÃO OCORRÊNCIA.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. O JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROLATAR A DECISÃO/SENTENÇA DE PRONÚNCIA OBSERVOU O DISPOSTO NO ART. 155, DO CÓDIGO DE PROCESO PENAL, NO QUE CONCERNE A LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA, PODENDO INCLUSIVE FUNDAMENTAR SUA DECISÃO EM FATOS INFORMATIVOS, O QUE NÃO SE DENOTA NOS PRESENTES AUTOS. O INQUÉRITO POLICIAL É O PONTO DE PARTIDA PARA UMA PERSECUÇÃO PENAL BEM SUCEDIDA QUE VENHA A ATENDER OS INTERESSES DA SOCIEDADE. PRECEDENTES DOS RHC NºS 118516/SC E 99507/MS, JULGADOS PELO STF. NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO INSERTO NO ART. 5º, INCISO LV DA CF/88.
MÉRITO
2 - PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS INSERTAS NOS INCISOS II E IV, § 2º, DO ART. 121, DO CÓDIGO PENAL (MOTIVO FÚTIL E MOTIVO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO).
IMPOSSIBILIDADE.
É CEDIÇO QUE O JULGAMENTO DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, NOS TERMOS DO ART. 5º, INCISO XXXVIII, ALINEA ¿D¿, DA CF/88 É COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, ESTADO AINDA CONSAGRADO O PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS COMO UMA DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS. O DECOTE DAS QUALIFICADORAS EM CRIMES DOLOSOS CONTRA À VIDA POR ESTA CORTE, SERIA INTERPRETADO COMO USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA, POR SER COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI EM PROMOVER A EXCLUSÃO DAS MESMAS.
3- QUESTIONAMENTO DA DEFESA DO RECORRENTE EM RELAÇÃO A SUPOSTA FALHA NA FUNDAMENTAÇÃO EM RELAÇÃO A MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA E POSSIVEL IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A DECISÃO/SENTENÇA DE PRONUNCIA CONSISTE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, FUNDAMENTADO EM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO E NA MATERIALIDADE DO FATO, NOS TERMOS DO ART. 413 DO CÓDÍGO DE PROCESSO PENAL. TRATA-SE DE UMA DECISÃO DE CONTEÚDO DECLARATÓRIO PROLATADO PELO JUIZ E ENCAMINHADO PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NESTE ESTÁGIO, VIGORA O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
JUÍZO DE MERA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO NÃO SE EXIGINDO PROVA INCONTROVERSA DA EXISTÊNCIA DO CRIME, SENDO SUFICIENTE QUE O JUIZ SE CONVENÇA DE SUA AUTORIA E MATERIALIDADE. SENDO A PRONUNCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO O JUIZ MONOCRÁTICO VERIFICANDO A PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
DEVARÁ SUBMETER A MATÉRIA AO TRIBUNAL DO JÚRI.
4 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO Nº 0008198-30.2017.814.0401
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM/PA.
RECORRENTE: MARINALDO DE PINHO PANTOJA.
DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL DA COSTA SARGES.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARINALDO DE PINHO PANTOJA
por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença de fls. 112/113 exarada pelo MM. Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que pronunciou o recorrente como incursos nas sanções penais do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Relata a denúncia (fls. 02-04)
que:
¿(...) no dia 26 de fevereiro de 2017, por volta das 21h00min, em via pública, mais precisamente na Rua Nova Segunda, nº 33, bairro do Jurunas, em Belém/PA, MARINALDO DE PINHO PANTOJA, foi acusado de ser o executor do crime de homicídio que ceifou a vida do nacional JOSÉ RICARDO TEÓFILO PANTOJA.
A vítima brincava em um pequeno bloco carnavalesco de rua, quando o denunciado MARINALDO surge e se inicia uma discussão com este, logo, em seguida sacou do cós da sua calça uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra a vítima JOSÉ RICARDO, atingindo várias partes do seu corpo, principalmente o abdome, em seguida o denunciado empreendeu fuga.
Materialidade e autoria delitiva restou demonstrada pela declaração das testemunhas e pelo relatório acostado aos autos (...)¿

Em sentença de pronúncia (fls. 112/113)
, o magistrado Sentenciante pronunciou o denunciado como incursos no art. art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal em razão da existência de prova da materialidade e de indícios de autoria.

Em sede de razões recursais (fls. 119/131)
a defesa pugnou
pela exclusão das qualificadoras insertas nos incisos II e IV, do § 2º, do art. 121, do CP; exclusão dos autos do processo, a investigação policial e reforma da sentença por falta de fundamentação no que tange as provas de materialidade e indícios de autoria, com a impronúncia do réu.

Em contrarrazões (fls. 133/136),
o representante do
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e seja negado provimento do presente recurso, devendo permanecer a r. decisão de pronúncia seja mantida em sua integra.

Em sede de Juízo de retratação, nos termos do art. 589 do CPP, o Juízo Sentenciante se manifestou pela mantença da decisão de pronúncia (fl. 137).

Na instância superior (fls. 144/147),
a Procuradora de Justiça,

Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo improvimento, devendo a pronúncia ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório. Passo a proferir o voto.
VOTO

Há uma preliminar suscitada pela Defesa do Apelante no que concerne a exclusão do Inquérito Policial e demais documentos.

Passo ao enfrentamento da preliminar arguida e que faço nos moldes seguintes.
PRELIMINAR
1-NULIDADE - EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E INVESTIGAÇÃO POLICIAL - ART. 5º, INCISO LV DA CF/88 - OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.

A defesa do Recorrente em sua razões argui que a Magistrada ao prolatar decisão/sentença de pronuncia, teria supostamente fundamentado sua decisão nas provas colhidas em sede de inquérito policial e em decorrência das investigações policiais e que sua decisão sofreu influência dos autos de IPL juntados aos autos.

A doutrina sustenta que o processo penal sem a investigação preliminar é um processo irracional, uma figura inconcebível e monstruosa que abala os postulados garantistas. (LOPES JUNIOR, Aury. Sistemas de investigação preliminar no processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. XXI)
.

No mesmo sentido, pode se afirmar que a investigação preliminar é o ponto de partida para uma persecução penal bem sucedida, que atenda ao interesse da sociedade de elucidar crimes sem abrir mão do respeito aos direitos mais comezinhos dos investigados.

O inquérito policial, com o advento da Lei 11.690 de 09 de junho de 2008, presta-se, também, a garantir provas que não podem ser repetidas em juízo, conforme preceitua o art. 155 do Código de
Processo
Penal - CPP,
ipsis literis
:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

O propósito do inquérito policial é reunir elementos que atestem a existência inequívoca de delito e a indicação de seu possível autor.

Para Távora e Alencar o inquérito policial atesta existência de delito e de seu possível autor:
¿[...] contribuindo para formação da opinião delitiva do titular da ação penal, ou seja, fornecendo elementos para convencer o titular da ação penal se o processo deve ou não ser deflagrado(...)
¿ (TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues.
Curso de direito processual penal.
3.ª ed., Salvador: Jus Podivm, 2009. P.72)

Levando-se em consideração que na fase inquisitória (no decorrer do inquérito policial) não é dado ao suposto autor do fato delituoso a oportunidade do contraditório e ampla defesa, fazemos o questionamento de qual seria o valor do inquérito policial?

O inquérito policial tem como função subsidiar a ação penal e, apesar de não ser obrigatório para a instauração da ação penal, as provas colhidas durante a sua produção, vão embasar, em regra, a denúncia pelo Ministério Publico e, em sendo deferida pelo Juiz-Estado, serão repetidas em juízo a fim de que se possa assegurar ao indiciado o
direito constitucional
do contraditório e da ampla defesa.

Em Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 118516/SC, o STF orienta:
¿o livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo¿
Nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 99507/MS o STF também se posicionou:
¿(...) Consoante já decidiu esta Suprema Corte, ¿os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementarem outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo¿

Logo, não vejo irregularidade nenhuma a ser sanada, tampouco nulidade alguma a ser reconhecida, tendo sido observado o princípio da ampla defesa e do contraditório inserto no art. 5º, inciso LV, da CF/88, rechaçando por conseguinte, a preliminar arguida pela Defesa do Recorrente.

Após, enfrentada a preliminar arguida, passo a análise do mérito recursal.
MÉRITO
2 - PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS INSERTAS NOS INCISOS II E IV, § 2º, DO ART. 121, DO CÓDIGO PENAL (MOTIVO FÚTIL E MOTIVO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO)

Não prospera a tese levantada pela defesa do Recorrente, pelas razões jurídicas a seguir expostas.

É cediço que o Tribunal do Júri é construção constitucional prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ¿d¿ e a ele é afeito o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Aramis Nassif, conceitua o Tribunal do Júri:
[¿] como sendo a garantia constitucional do cidadão ser julgado pelo povo, quando acusado da prática de fatos criminosos definidos na própria Constituição ou em lei infraconstitucional [¿]
(NASSIF, Aramis.
Júri
: instrumento da soberania popular. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996, p. 45)

Entende-se ainda que afeito ao Tribunal do Júri, incide o princípio da Soberania dos Vereditos como uma de suas características primordiais.

Nesse linha de entendimento José Frederico Marques ensina:
¿Soberania dos veredictos¿ é uma expressão técnica-jurídica que deve ser definida segundo a ciência dogmática do processo penal, e não de acordo com uma exegese de lastro filológico, alimentada em esclarecimentos vagos de dicionários.
[...] Os veredictos são soberanos, porque só os veredictos é que dizem se é procedente ou não a pretensão positiva.
(MARQUES, José Frederico. A Instituição do Júri. Campinas: Bookseller, 1997. p. 238)

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, tem sedimentado o entendimento sobre a exclusão de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, sendo que a competência é do Tribunal do Júri, e seu decote usurparia sua competência.

Para tanto colacionamos jurisprudência:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento uníssono no Superior Tribunal de Justiça é o de que as qualificadoras só podem ser decotadas quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos.
2. No caso, a Corte de origem aponta que a decisão do Conselho de Sentença está em consonância com o conjunto probatório, no sentido de que o ofendido foi surpreendido pelo seu agressor em via pública, quando estava acompanhado de sua namorada. 3. A alteração do julgado no sentido de modificar o veredicto dos jurados, sob o argumento de que foi proferido contrariamente às provas dos autos, demandaria necessariamente nova incursão no acervo fático e probatório dos autos, providência inviável nesta via especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 5. No que se refere às circunstâncias do delito, estas possuem relação com o modus operandi veiculado no evento criminoso. No caso, o Magistrado valorou esta circunstância de forma negativa, destacando que o crime foi praticado em via pública, considerando, ainda, os diversos disparos efetuados contra a vítima. Ausente, portanto, ilegalidade em relação à valoração negativa da referida vetorial. 6. Quanto às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, as instâncias ordinárias consideraram, com acerto, que as consequências foram graves, pois a vítima da tentativa de homicídio ficou paraplégica além de necessitar de cuidados maiores de sua mãe, que, em razão dessa dedicação maior ao filho, teve sua renda reduzida. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1142235/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019).
Negritei

Nosso Tribunal tem jurisprudência sedimentada sobre o caso em testilha, conforme aresto colacionado:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO COMPROVADA CABALMENTE.
PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECOTE DA QUALIFICADORA DO ART. 121, §2º, II DO CP. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPRÓPRIA. PRONUNCIA MANTIDA. 1. Tratando-se de imputação da prática de crime doloso contra a vida, comprovada a materialidade do fato e presentes indícios suficientes de autoria, é de rigor a pronúncia do acusado. 2. Não restando demonstrado, de plano e extreme de dúvida, que o réu agiu em legítima defesa, a análise para o reconhecimento desta causa de exclusão da antijuricidade deverá se dar por meio de julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para apreciar o caso de forma aprofundada.
3. É inviável, nesta fase processual, a exclusão das qualificadoras reconhecidas pelo juízo a quo, cabendo ao Júri decidir sobre a configuração delas ou não, porquanto só devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem respaldo em qualquer elemento de prova, o que não é o indicativo dos autos.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(2019.03287667-66, 207.133, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-06, Publicado em 2019-08-13).
Negritei

A Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifesta nos seguintes moldes (fl. 145-v e 146):
¿(...) Sobre o tema, deve-se atentar para o fato de que a exclusão das qualificadoras constantes na pronuncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
Assim, vigora nessa fase o princípio in dubio pro societate, somente á autorizado ao julgador afastar as qualificadoras contidas na denúncia caso haja dúvidas no caso concreto. Não havendo isso, o juiz singular deverá deixar o Conselho de Sentença decidir sobre a incidência ou não da qualificadora.
Dessa forma, não há que se falar em desclassificação, haja vista que existem evidências suficientes nos autos para que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri sobre o delito em sua forma qualificada, posto que o réu teria ceifado a vida do ofendido por uma discussão anterior (motivo fútil) e enquanto este estava se divertindo em um bloco carnavalesco, horas depois da discussão, (meio que tornou impossível a defesa do ofendido) (...)¿

Neste diapasão e linha de raciocínio rejeito o pedido de decote das qualificadoras de motivo fútil e meio que tornou impossível a defesa do ofendido.
3- QUESTIONAMENTO DA DEFESA DO RECORRENTE EM RELAÇÃO A SUPOSTA FALHA NA FUNDAMENTAÇÃO EM RELAÇÃO A MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA E POSSIVEL IMPRONÚNCIA.

Em que pese à tese de impronúncia levantada em sede de razões recursais, adianto, desde logo, que a pretensão recursal não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o(s) acusado(s) para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:
¿
A pronuncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o Juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O Juiz Presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver e nem condenar o réu sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação , pelo qual o Juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o Juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime¿
.

Compulsando os autos, verifico que o juízo de origem

fundamentou a sentença de pronúncia na prova da materialidade através do Laudo de Exame de Lesão Corporal de nº 34890/2011, de fl. 29 e indícios suficientes da autoria pelo depoimento da vítima e testemunhas ouvidas em juízo que apontam o acusado como o suposto autor do crime.

O Juízo Singular manifestou-se nos seguintes termos em relação a decisão de pronúncia em relação a materialidade e indícios suficientes da autoria (fls. 112-v):
¿(...) A materialidade do fato, no sentido acima, está corporificada de forma inconteste pelo laudo de necropsia médico-legal de fls. 106/107 dos autos.
No que tange os indícios de autoria, as provas produzidas na fase policial foram corroboradas pelos depoimentos colhidos em juízo e especialmente pelo próprio interrogatório do acusado, que embora alegue ter agido em legítima defesa, confessa ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima(...)

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade.

Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja autor do fato. Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO.PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. AFASTAMENTO.IMPOSSIBILIDADE.USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
.1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.3. No caso, o Tribunal de origem afastou a qualificadora do motivo torpe por entender que não bastava à exordial descrever briga anterior, mas deveria relatar as circunstâncias do suposto embate.4. Denúncia que narra suficientemente a torpeza do homicídio, consubstanciada na briga anterior envolvendo os denunciados e as vítimas, não se relevando despropositada a submissão da imputação ao Tribunal do Júri.5. Não há necessidade da denúncia relatar em pormenores as razões, circunstâncias, meio de execução ou resultado da desavença anterior indicada à configuração do motivo torpe.6. Apresentado fato concreto, a verificação de ser ele razão abjeta ou não à prática do homicídio é matéria afeta ao Conselho de Sentença.7. Recurso provido.(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019)

Desta feita, reconhecendo-se que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Posicionamento do STF sobre a matéria em análise:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal - CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF.
III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017).
Negritei

Por outra banda a doutrina dominante dos Tribunais Superiores assevera que basta a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, lastreado em prova mínima que permita auferir que o réu foi o responsável por determinado crime doloso contra a vida, para que nos termos do art. 431, do CPP, o mesmo seja submetido a julgamento pelo E. Tribunal do Júri.

Colacionamos aresto do STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. O acolhimento da tese recursal, no sentido de afastar o elemento subjetivo (animus necandi) e, assim, desclassificar o delito de homicídio para o de lesão corporal, implicaria o necessário reexame do contexto fático probatório, o que não se admite na via do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7 desta Corte.
2. É a pronúncia reconhecimento de justa causa para a fase do júri, com a presença de prova da materialidade de crime doloso contra a vida e indícios de autoria, não representando juízo de procedência da culpa.3. Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta mas fundamentada, ampara-se em elementos colhidos dos autos.
4. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp 1224223/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 19/12/2018).
Negritei

A Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, novamente se manifesta (fl. 146-v e 147):
¿(...) o exame do mérito da imputação formulada, na essência, bem como das teses defensivas, quando preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, é da competência exclusiva dos jurados, restando absolutamente vedada qualquer interferência do magistrado, sob pena de indevida usurpação da competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri.
Estabelece-se, pois, um juízo de cognição horizontal acerca do conjunto probatório, adstrito à verificação da admissibilidade da acusação formulada, estando vinculado o juízo de pronúncia à viabilidade daquela. Por isso a exigência de convencimento acerca da materialidade e de suficiência dos indícios de autoria ou participação.
Portanto, no presente momento processual, verifica-se incabível a impronúncia ou mesmo a absolvição do réu (...)¿
Logo, não prospera o pedido de impronúncia do Recorrente.

Ante o exposto e com base no parecer ministerial
,

conheço do recurso interposto, mas nego provimento à pretensão recursal
, para manter
in totum
a decisão de pronúncia, por seus próprios fundamentos.

É como voto.
Belém, 21 de janeiro de 2020.
Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora